Tribunal: TJDFT
Processo: 0001841-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE IOF. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM USADO DADO EM GARANTIA E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA N. 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA ABUSIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizado o fato gerador do tributo, incide o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) independentemente da vontade das partes, sendo, portanto, obrigatória sua cobrança. A instituição financeira apenas realiza a arrecadação do tributo repassando posteriormente aos cofres públicos, nos termos do art. 13, §§1o, 2o 3o, da Lei n. 9.779/99. Eventual pretensão de alteração da alíquota do IOF, mesmo que para fins de revisão contratual, deve ser veiculada por meio de ação própria contra parte legítima, no caso a União.
2. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1251331/RS, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro, pois remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A redução judicial do valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar abusiva, situação não demonstrada nos autos.
3. Ausente a necessária comprovação de adesão do consumidor ao seguro de proteção financeira, assim como não demonstrada a emissão da apólice em seu favor, revela-se indevida a cobrança relativa ao seguro pela instituição financeira.
4. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema n. 958 do STJ). Todavia, na hipótese vertente, não há elementos probatórios suficientes a demonstrar sua efetiva prestação pela instituição financeira, de modo que a sua cobrança (tarifas de avaliação de bens e de registro de contrato) se revela abusiva.
5. No caso, o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplemento. Logo, não há qualquer abusividade na cobrança dos encargos que, inclusive, foram livremente pactuados.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp n. 1061530/RS). Na espécie, o devedor não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira.
7. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade. Não demonstrando o apelante a abusividade ou necessidade de redução dos juros, não pode alegar que o contrato padece de vício ou de cláusulas abusivas, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido e se recusando a cumprir o pactuado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.